Tribunal: TJBA
Processo: 8057635-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057635-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JEAN ROBERT DA SILVA SOUZA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA COMPLEXIDADE DO FEITO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8057635-45.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JEAN ROBERT DA SILVA SOUZA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .